Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727410-46.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: MAIANE VILAR PERIN APELADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de recurso de apelação interposto pela A. V. P., representada por M. V. P. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (ID 77418694), que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais (ID 77418697), a menor apelante arguiu, em breve síntese, que a r. sentença violou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, ao direito fundamental à saúde, protegido constitucionalmente, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento no sentido de que o Rol da ANS é meramente exemplificativo, devendo ser interpretado de forma mitigada. Alega a existência de Nota Técnica do Conselho Federal de Medicina (parecer no 11/2019) que confirma não haver exigência legal ou técnica de especialidade médica para a solicitação do exame, inclusive testes genéticos, desde que apresentados fundamentos suficientes, como ocorreu no caso. Explicita que o DUT 110 é categórico ao afirmar que a cobertura obrigatória quando for solicitado pelo médico assistente e for preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a) na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas contempladas nos subitens desta diretriz de utilização, quando seguidos os parâmetros definidos em cada subitem para as patologias ou síndromes listadas. b) na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas não contempladas nas diretrizes dos sub-itens desta diretriz de utilização, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais. Menciona, ainda, que a contestação foi apresentada de forma intempestiva, atraindo a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Assevera que o MPDFT foi favorável à demanda. Acrescenta que recusa da apelada em autorizar um exame essencial para o diagnóstico de uma criança com um quadro clínico complexo e preocupante ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou de um simples descumprimento contratual, tratando-se de um ato ilícito que atenta diretamente contra a dignidade da paciente e de sua família, gerando angústia, aflição e incerteza que merecem reparação. Requer, por fim, a concessão de tutela de urgência recursal para determinar que a apelada autorize e custeie integralmente o exame "painel genético-molecular para imunodeficiências primárias", no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária e, no mérito, a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, confirmando-se a tutela antecipada, bem como para que sejam fixados danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A apelada apresentou contrarrazões (ID 77418704) pugnando pela manutenção da r. sentença. Os autos vieram, então, a esta Procuradoria de Justiça para manifestação.” (ID 77944776). O parecer foi no sentido do conhecimento e provimento do recurso: “APEOLAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.” (ID 77944776). É o relatório. Passo a decido o pedido de tutela antecipada recursal. O pedido de antecipação da tutela recursal foi formulado nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença pode ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, mais do que a suspensão dos efeitos da sentença, pleiteia-se a antecipação da tutela recursal, com base no artigo 300 do CPC, para que seja determinado o cumprimento imediato da obrigação de fazer, qual seja, a autorização do exame médico “PAINEL GENÉTICO-MOLECULAR PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS", no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal. Ambos os requisitos para a concessão da medida de urgência: a) a probabilidade do direito e b) Perigo de dano, o que estão robustamente demonstrados. 1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A probabilidade de provimento do presente recurso é altíssima, beirando a certeza. Conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, a sentença recorrida contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Egrégio Tribunal. A tese da apelante está amparada em: a) Natureza Exemplificativa do Rol da ANS: A negativa baseada em uma interpretação taxativa do rol e de suas diretrizes é prática considerada abusiva pelos tribunais superiores. b) Soberania da Prescrição Médica: A indicação do tratamento cabe ao médico que assiste o paciente, não podendo a operadora limitar as opções terapêuticas. c) Revelia da Ré: A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em decorrência da intempestividade da contestação, torna incontroversa a necessidade e a urgência do exame. d) Pareceres Favoráveis do Ministério Público: A análise técnica e imparcial do Parquet, em ambas as instâncias, confirmou a verossimilhança do direito da autora. A conjugação desses fatores evidencia que a reforma da sentença é medida que se impõem, o que preenche com folga o requisito da probabilidade do direito. 2. Do Perigo de Dano Grave e de Difícil Reparação (Periculum in Mora) O perigo na demora é ainda mais flagrante e reside no bem mais precioso tutelado pelo ordenamento jurídico: a vida e a saúde. Estamos tratando de uma criança de 4 anos com um quadro de imunodeficiência complexo, febres recorrentes e sem diagnóstico conclusivo. O laudo médico é claro ao afirmar que o exame Painel Genético-Molecular é essencial e indispensável para a correta investigação diagnóstica e, consequentemente, para a instituição de uma terapêutica adequada e eficaz. Aguardar o trâmite regular do recurso, que pode levar meses, para somente então realizar o exame, significa submeter a criança a um risco inaceitável. A demora na obtenção do diagnóstico pode levar ao agravamento irreversível de sua condição de saúde, à perda de uma janela de oportunidade para um tratamento eficaz e, em última análise, a um risco à sua própria vida. O dano, aqui, não é hipotético; é iminente e potencialmente irreparável. A saúde não espera. Por fim, a medida é perfeitamente reversível do ponto de vista da ré, cujo prejuízo, em caso de eventual improcedência final, seria meramente patrimonial e passível de ressarcimento. Em contrapartida, o dano à saúde da autora, caso a medida não seja concedida, é potencialmente irreversível. Diante do exposto, requer-se a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal, INAUDITA ALTERA PARS, para o fim de determinar que a ré/apelada, UNAFISCO SAÚDE S.A, no PRAZO MÁXIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, autorize e custeie integralmente a realização do exame PAINEL GENÉTICO-MOLECULAR COMPLETO PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária (astreintes) a ser fixada por este D. Relator em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida necessária para assegurar o resultado útil do processo e, principalmente, para proteger o direito fundamental à vida e à saúde da apelante.” (ID 77418697). No Relatório Médico de ID 77418659 foi solicitada a autorização para realização do painel genético-molecular completo para imunodeficiências primárias nos seguintes termos: “Ao Convênio A paciente A. V. P., 3 anos e 11 meses, vem apresentando infecções de repetição preferencialmente acometendo as vias aéreas, desde os 6 meses de idade. Teve diversas hospitalizações com quadros de broncopneumonia. Feito tratamento de quadro de sibilância, porém, os quadros febris persistiram (CID10:R50.9). Durante as hospitalizações tem feito investigação e vários exames e os quadros febris não foram esclarecidos. A repetição destas manifestações clínicas indicou a investigação imunológica. Solicitei exames laboratoriais que identificaram hipogamaglobulinemia transitória da infância (CID10:D80.7), inversão de CD4/CD8, quadros febris com leucocitose (CID10: R50.9) e PCR normal. Houve alguns episódios de neutropenia (CID10:D71), porém, destaco outros episódios de leucocitose sem alteração de parâmetros inflamatórios. Diante do que foi exposto, solicito painel genético-molecular completo para imunodeficiências primárias. Estou à disposição para esclarecimentos adicionais.” (ID 77418659). A autorização foi negada (ID 77418660) sob o fundamento de que o pedido médico não atendeu à Diretriz de Utilização 110 do Anexo II da Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Em atenção a vossa solicitação registrada por meio do protocolo de n.o 36101120250506000232, informamos que foi feito uma reanálise de cobertura, após as colocações da Sr.a [...] (mãe). E assim como informado anteriormente o exame solicitado Painel genético molecular para imunodeficiência primária, código TUSS 40503801, é regido pela DUT 110 da ANS, e segundo relatório médico enviado não preenche os critérios para liberação. Informamos ainda que mesmo que um tratamento esteja listado no rol, sua cobertura pode estar condicionada ao cumprimento das exigências da DUT. O exame está no ROL da ANS mas não preenche os critérios da DUT 110 da ANS. DUT e ROL são coisas diferentes.” (ID 77418660). No ID 77418670, foi apresentada solicitação médica reformulada: “A paciente A. V. P., 3 anos e 11 meses, vem apresentando infecções de repetição preferencialmente acometendo as vias aéreas, desde os 6 meses de idade. Teve diversas hospitalizações com quadros de broncopneumonia. Feito tratamento de quadro de sibilância, porém, os quadros febris persistiram. Solicitei a avaliação imunológica que mostrou hipogamaglobulinemia transitória da infância (CID10: D80.7), inversão de CD4/CD8, quadros febris com leucocitose e PCR normal (CID10: D84.9). Houve alguns episódios de neutropenia e chama a atenção o aumento de leucócitos sem alteração de parâmetros inflamatórios. Nesta fase, diversas alterações imunológicas foram identificadas, entretanto, sem o reconhecimento da variante gênica causando as alterações, não haveria como planejar um tratamento imunológico específico. Diante do que foi exposto, solicito painel genético-molecular completo para imunodeficiências primárias (erros inatos da imunidade) sem o qual comprometeria seu tratamento com graves riscos devido ao quadro infeccioso. Estou à disposição para esclarecimentos adicionais.” (ID 77418670). Eis o que dispõe a Diretriz de Utilização 110 do Anexo II da Resolução Normativa 465 da ANS: “110. ANÁLISE MOLECULAR DE DNA; PESQUISA DE MICRODELEÇÕES/MICRODUPLICAÇÕES POR FISH (FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION); INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES (MSI), DETECÇÃO POR PCR, BLOCO DE PARAFINA 1. Cobertura obrigatória quando for solicitado pelo médico assistente (neurologista, oncologista clínico, hematologista ou geneticista) e puder ser realizado em território nacional e for preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas contempladas nos subitens desta Diretriz de Utilização, quando seguidos os parâmetros definidos em cada subitem para as patologias ou síndromes listadas. b. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas não contempladas nas Diretrizes dos sub-itens desta Diretriz de Utilização, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais.” Como se vê, a médica solicitante do exame genético é especialista em alergia e imunologia (ID 77418659), o que não se enquadra nas especialidades médicas indicadas na Diretriz de Utilização. Mas isto não significa não detenha qualificação para a prescrição de referido exame, mas que a solicitação firmada pela mesma não se enquadra em referida Diretriz de Utilização, que tornaria a cobertura obrigatória. Ademais, apesar do caráter preventivo de referido exame (com vista a tentar diagnosticar o aumento de leucócitos sem aumento dos parâmetros inflamatórios da parte autora durante os quadros infecciosos que a acometeu e a propor tratamento imunológico específico), o certo é que desde o ajuizamento da ação não houve nova internação da demandante, o que afasta o caráter emergencial da medida, porquanto não se pode definir condição clínica aguda ou crônica que possa levá-la, a qualquer momento, a hospital em razão de quadro infeccioso. É óbvio que as causas da internações da parte autora devem ser investigadas. Porém, as Diretrizes de Utilização contidas na Resolução Normativa 465 da ANS representam instrumento de racionalidade para todo o sistema da saúde suplementar, de modo que as operadoras de saúde devem seguir os parâmetros técnicos ali explicitados para avaliar a obrigatoriedade da cobertura de determinado procedimento. Assim, não verifico a probabilidade de êxito da recurso interposto pela parte autora, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora